Tribunal: CARF
Processo: 16327.910301/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910301/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.376 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem (i) intime o
Recorrente para apresentar o detalhamento de todas as suas receitas, discriminando-se aquelas
que têm origem em aplicações financeiras de recursos próprios e aquelas aplicações financeiras
referentes a recursos de terceiros, devendo a resposta do Recorrente trazer descrição de cada uma
dessas rubricas, bem como a identificação da contabilização adotada para cada uma delas e, (ii)
considerando os documentos juntados na Manifestação de Inconformidade e durante a diligência,
manifestar-se sobre as informações apresentadas em relatório fiscal conclusivo. Após cumpridas
essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, devendo lhe ser
oportunizado o prazo de trinta dias para se manifestar, retornando os autos, na sequência, a este
colegiado para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Helcio
Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 145 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/MS de fls. 122 que decidiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910301/2011-61
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 2, apresentada em oposição ao
resultado do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 115.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório n°
015240308, de 03/01/2012, fl. 115, que não reconheceu o direito creditório postulado na
declaração de compensação (PER/DCOMP) número 17377.75301.130106.1.2.04- 0201,
fls. 112 a 114, em que foi declarado crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de PIS, no valor de R$ 89.017,83.
A ciência do despacho decisório se deu em 16/01/2012, conforme aviso de recebimento
postal de fl. 111, e a manifestação de inconformidade, fls. 02 a 13, foi protocolizada em
15/02/2012, na qual, após argumentação sobre a tempestividade da manifestação, em
síntese, a interessada reafirma existir seu direito creditório, conforme segue:
1. Se havia alguma dúvida relação ao pagamento indevido apontado, como ocorreu no
caso concreto, não poderia ter indeferido de plano o pedido, devendo ao menos ter
intimado o Impugnante a apresentar documentos/prestar os esclarecimentos necessários,
tal como procedeu em casos idênticos ao presente, sob pena de cerceamento ao seu
direito de defesa, nos termos do que dispõe o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72;
2. Os documentos ora apresentados (docs. 04 a 06) não deixam dúvida de que o
Impugnante efetuou recolhimento a título de contribuição ao PIS calculado sobre base
de cálculo diversa da constitucionalmente prevista, fazendo jus, portanto, à restituição
do valor recolhido indevidamente;
3. O pedido de restituição tem por fundamento o fato de o Impugnante ter efetuado o
recolhimento da contribuição em questão nos termos da Lei n° 9.718/98, como
reconhece expressamente a r. decisão recorrida, sendo certo, porém que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do
artigo 3o da Lei n° 9.718/98, entendendo só ser possível a exigência com base no
faturamento das empresas, assim entendido como a receita decorrente da venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços;
4. Faturamento é conceito de Direito Comercial que de acordo com a legislação,
doutrina e jurisprudência do STF corresponde à receita bruta tal como definida pela LC
70/91, substancialmente idêntica ao disposto na alínea "a" do art. 1o do DL 1.940/82,
não se compreendendo, portanto, neste conceito quaisquer outras receitas, tais como as
provenientes de juros sobre capital próprio, dividendos, receitas financeiras, etc;
5. A Constituição Federal outorgou competência à União Federal para instituição de
uma contribuição social sobre uma base de cálculo específica, conceitualmente bem
delimitada, que não se altera em função do objeto social de cada pessoa jurídica;
6. Desde o advento do Decreto-Lei n° 1.598/77, por força de seu art.
17, as receitas financeiras são consideradas receitas operacionais que compõem o lucro
operacional, independentemente de qual seja o objeto social da pessoa jurídica,
conforme claramente retratado no art. 373 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n° 3000/99);
7. Apesar de ainda pendente no STF, nos autos do Recurso Extraordinário n° 609.096,
de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, foi reconhecida a existência de
repercussão geral da matéria;
8. Mesmo que se entenda que as receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços, integrando o conceito de
faturamento e, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS, o que se admite
apenas para argumentar, quando menos merece ser parcialmente deferido o pedido de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

restituição formulado, posto que não podem integrar referida base de cálculo as receitas
financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e ou de terceiros em
hipóteses que não envolvam intermediação financeira;
9. Além de auferir essas receitas decorrentes do exercício de suas atividades sociais
típicas, o Impugnante realiza também operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de giro e capital de
terceiros, bem como em razão da remuneração dos depósitos compulsórios realizados
junto ao Banco Central e aplicações próprias. E quando estas operações são realizadas
no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira,
posto que não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida,
nem tampouco prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si
próprio.
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera o Impugnante
seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade para o fim de
reformar o despacho decisório de fls., com o deferimento do pedido de restituição
pleiteado, tendo em vista a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98,
ainda que se o caso após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso
Extraordinário n° 609.096.
...
É a síntese do necessário.”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança
as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e
há incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre este tipo de receita, pois elas
são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. O despacho decisório
eletrônico teve como fundamento a verificação de informações prestadas pelo próprio
contribuinte. Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse de seus sócios.
DEPÓSITO COMPULSÓRIO. RECEITA OPERACIONAL.
O depósito compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da instituição
financeira e, como tal, trata-se de receita operacional, tanto quanto as operações de
crédito, não fazendo sentido isentar a instituição financeira do ganho obtido com a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

remuneração destes depósitos que, ademais, envolve recursos de clientes depositados no
banco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria da base
de cálculo de Pis e Cofins nas atividades das instituições financeiras, se as receitas financeiras
são operacionais ou não em tais atividades.
Esta turma de julgamento já tratou dessa matéria algumas vezes e, em uma das
oportunidades, deu provimento parcial ao contribuinte em favor da não incidência das
contribuições sobre as receitas financeiras provenientes das aplicações de recursos próprios. Este
precedente está consubstanciado no Acórdão n.o 3201-003.264, que foi publicado com a seguinte
ementa:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser sanadas a omissão e obscuridade em
observação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, oportunidade em
que o contribuinte exercerá seu direito de defesa de forma satisfatória.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de
cálculo do Cofins.”

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

No julgamento do Acórdão CSRF n.o 9303005.051, a câmara superior deste
Conselho igualmente tratou da matéria e deu provimento ainda mais amplo, conforme ementa
reproduzida a seguir:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo grau em
substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de faturamento/receita
bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido afetado pela
alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98.Não se incluem no
conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes
da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.”

Recentemente, nos julgamentos consubstanciados nas Resoluções n.o 3201-
001.382 e 3201-001.345, em casos que tratavam da mesma matéria e do mesmo contribuinte do
presente processo, esta turma de julgamento converteu o julgamento em diligência nos seguintes
termos, selecionados e reproduzidos (print-screen) a seguir:

(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

As diligências foram necessárias por diversas razões: o despacho decisório foi
eletrônico e nenhuma intimação foi feita durante a análise fiscal, os documentos juntados pelo
contribuinte em manifestação de inconformidade não foram analisados e, em virtude dos
precedentes favoráveis, as receitas financeiras deveriam ser mais bem detalhadas (se decorrentes
de recursos próprios ou de terceiros, por exemplo).
Considerando que o presente processo possui as mesmas características dos
processos convertidos em diligência e, em observação ao princípio da segurança jurídica, é
necessário que tenham o mesmo encaminhamento.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material e da segurança
jurídica, vota-se para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade
de Origem:
(i) intime o Recorrente para apresentar o detalhamento de todas as suas receitas,
discriminando-se aquelas que têm origem em aplicações financeiras de recursos próprios e
aquelas aplicações financeiras referentes a recursos de terceiros, devendo a resposta do
Recorrente trazer descrição de cada uma dessas rubricas, bem como a identificação da
contabilização adotada para cada uma delas e;
(ii) considerando os documentos juntados na Manifestação de Inconformidade e
durante a diligência, manifestar-se sobre as informações apresentadas em relatório fiscal
conclusivo.
Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados
da diligência, devendo lhe ser oportunizado o prazo de trinta dias para se manifestar, retornando
os autos, na sequência, a este colegiado para prosseguimento.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.376 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910301/2011-61

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 190
DF CARF MF
Original